Tribunal: TJDFT
Processo: 0747647-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMPRESARIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. DISCUSSÃO EM AUTOS DIVERSOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RESPEITO AO LIMITE SUBJETIVO DA LIDE.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que revogou a tutela de urgência anteriormente deferida em ação de obrigação de fazer.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência, considerando que a discussão sobre a existência de grupo econômico e sobre os direitos sucessórios das empresas, estão em discussão em outros processos.
III. Razões de decidir
3. A concessão de tutela de urgência exige a presença dos requisitos legais do art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano.
4. O conjunto fático é juridicamente complexo e depende de análise aprofundada, diante da existência de outras ações judiciais que discutem a formação de grupo econômico e dos direitos sucessórios entre os sócios das empresas envolvidas.
5. A verificação da alegada irregularidade da sucessão empresarial depende de dilação probatória, inviável na via estreita do agravo de instrumento.
6. A concessão da liminar pretendida afetaria terceiros de boa-fé (alunos e responsáveis), em afronta ao princípio da segurança jurídica e ao limite subjetivo da lide.
7. O risco alegado à empresa agravante não é irreparável, podendo eventuais prejuízos ser ressarcidos financeiramente em caso de procedência do pedido.
IV. Dispositivo e tese: 8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento “1. A manutenção de tutela de urgência depende de demonstração inequívoca dos requisitos do art. 300 do CPC, não sendo suficiente a mera alegação de risco.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1214419, AI 0714683-68.2019.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 06.11.2019; TJDFT, Acórdão 1931639, AI 0727180-41.2024.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 03.10.2024.